Tribunal: TJBA
Processo: 8004502-18.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004502-18.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BENJAMIM PEREIRA BENEVIDES

Advogado(s)
:
WAGNER NORTE RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por BENJIMIM PEREIRA BENEVIDES, que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 322795762-2, determinou a restituição de valores descontados, parte de forma simples e parte em dobro, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a ocorrência de decadência e prescrição; (ii) a validade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iv) a caracterização de danos morais e adequação do valor arbitrado; (v) os critérios para aplicação dos consectários legais sobre os valores a restituir.

III. Razões de decidir

A pretensão autoral visa à declaração de inexistência de contrato celebrado com vício absoluto de consentimento, sendo imprescritível. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 178, II, do CC.

Quanto à repetição de indébito, a modulação da restituição simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores se coaduna com o entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

Configurada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não comprovou a autenticidade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro diante da existência de risco inerente à atividade bancária.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configuram dano moral presumido (in re ipsa), fixado de forma razoável e proporcional em R$ 5.000,00.

Juros de mora incidentes a partir de cada evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do dano moral a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Mantida a restituição simples do valor creditado em conta (R$ 709,47), sem correção monetária, por configurar ônus da instituição causadora da fraude.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ação que visa à declaração de inexistência de contrato fundado em fraude é imprescritível. A responsabilidade por fraude em contratação bancária recai sobre a instituição financeira, que responde objetivamente pelos danos causados. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumido, não sendo aplicável a tese de engano justificável. A repetição do indébito deve observar a modulação temporal fixada pelo STJ, com devolução simples até 30/03/2021 e em dobro após esse marco."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 169, 186 e 927; CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; EAREsp 676.608/RS; Súmulas 54 e 362 do STJ; TJ-BA, APL 8000368-05.2021.8.05.0103; TJ-BA, APL 8001022-58.2017.8.05.0191.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8004502-18.2024.8.05.0088
da Comarca de
Guanambi
, em que figuram como Apelantes e Apelado
BANCO PAN S/A
e
BENJAMIM PEREIRA BENEVIDES
,

respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA